Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-71.2015.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000807-71.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELANTE), ADENIR LUIS DOMINGUES - CPF: 002.848.920-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU (APELADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
-
RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL –

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001,
salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
. em face de r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Monitória nº 0000807-71.2015.8.11.0047, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JAURU
, julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelo ente municipal e declarou constituído o crédito da parte autora, no valor de R$ 3.088.33 (três mil e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).

Irresignada com o termo inicial para incidência dos juros de mora e com a não condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, a empresa recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, pelo provimento do recurso (ID 7012783).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 7012786).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar
diante da alegada inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC. (Id. 7267154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a Apelante
DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, ajuizou em 10/06/2014 Ação Monitória visando o recebimento do crédito na importância de R$ R$ 3.088,33 (três mil oitenta e oito reais e trinta e três centavos) há época, oriundos do não pagamento, pelo Apelado
MUNICÍPIO DE JAURU -MT
, de relativos de relações de venda de produtos hospitalares descritos nas notas fiscais 15472, 59597 e 59598 cujas cópias foram juntadas nos autos, as quais deram ensejo a emissão e circulação, pela Apelante das duplicatas abaixo.

Duplicata n. 15472/1,
decorrente da Nota Fiscal n. 15472, no valor total de R$ 372,30 (trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos), com vencimento em 27/05/2010, com protesto tombado sob o n. 2908, no Cartório de Serviço Notarial e Registral da Comarca de Jauru- MT, gerando emolumentos no valor de R$ 95,90 (noventa e cinco reais e noventa centavos);

Duplicata n. 59597/1,
decorrente da Nota Fiscal n. 59597, no valor total de R$ 2.166,20 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), com vencimento em 02/01/2013;

Duplicata n. 59598/1,
decorrente da Nota fiscal n. 59598, no valor total de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), com vencimento em 02/01/2013.

Conforme respectivas faturas foram emitidos também Boletos Bancários, a fins de demonstrar a circulação da obrigação e, impago a duplicata n. 15472/1, foi a protesto a fim de comprovar o inadimplemento das parcelas ora perqueridas.

A Apelada apresentou os Embargos Monitórios, oportunidade em que requereu a improcedência da ação, em apartada síntese, sob três fundamentos:
a)
os documentos juntados aos autos não servem como documentos hábeis a comprovar o direito;
b)
as duplicatas não foram aceitas;
c)
Houve anulação das notas de empenho.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelo ente municipal e declarou constituído o crédito da parte autora, no valor de R$ 3.088.33 (três mil e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) há época, valor principal da obrigação, e acrescentou juros de mora a partir da citação válida, na forma do artigo 1.° - F, da Lei n.º 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960/09, e de correção monetária com incidência do índice IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e ainda,
deixou de condenar o Município de Jauru ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante pugna pela reforma da sentença,
de modo que seja fixado como termo inicial para a incidência dos juros de mora o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo, forte no art. 397 do CC, bem como condenado o Município de Jauru-MT

a responder integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Sobre o assunto sabe-se que a Ação Monitória, introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 9.079/1995, visa acelerar a formação do título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, com procedimento especial de cognição sumária.

Conforme dispõe o art. 1.102-A do CPC/1973, em vigor na data do protocolo da inicial, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita sem eficácia de título executivo, a partir da qual o autor pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel, como cito:

“Art. 1.102.a do CPC/73 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”.

Na mesma vertente foi o entendimento firmado no artigo 700 no Código de Processo Civil em vigor, transcrevo:

“
Art. 700 CPC/2015. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

[...]

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública”.
[Destaquei]

Em consonância com as jurisprudências pátrias, o legislador introduziu o artigo 700, § 6º, do Códex Processual Civil vigente, autorizando o ajuizamento de Ação Monitória, inclusive, contra a Fazenda Pública.

E nos termos da Súmula 339 do STJ, “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.”

Na vertente hipótese,

resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório, pois a Apelante apresentou como prova a
Duplicata n. 15472/1,
decorrente da Nota Fiscal n. 15472, no valor total de R$ 372,30 (trezentos e setenta e dois reais e trinta centavos), com vencimento em 27/05/2010, com protesto tombado sob o n. 2908, no Cartório de Serviço Notarial e Registral da Comarca de Jauru- MT,

Duplicata n. 59597/1,
decorrente da Nota Fiscal n. 59597, no valor total de R$ 2.166,20 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), com vencimento em 02/01/2013, e
Duplicata n. 59598/1,
decorrente da Nota fiscal n. 59598, no valor total de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), com vencimento em 02/01/2013, conforme se verifica dos documentos apresentados nos Ids. 7012741 ao 7012742.

Constata-se pelos documentos apresentados nos autos,

valor dos débitos (notas fiscais e duplicatas), data de seus vencimentos e, ainda, o índice utilizado para correção monetária, que não há o que se falar, dessa forma, em ausência de comprovação dos débitos por falta de documento essencial ou liquidez do título.

Observa-se, também, das provas que instruem os autos que os serviços discriminados nos respectivos documentos foram devidamente prestados pela empresa Apelante.

Para comprovar a existência de relação comercial com a parte Apelada, o Apelante juntou os documentos de ID. 7012742 - Pág. 3, conhecimentos de transporte de cargas, emitidos pela empresa Eucatur Encomendas, devidamente assinados, atestando o recebimento das mercadorias discriminadas nas notas fiscais de ID. 7012740 a 7012742 dos autos. Referidos documentos podem ser considerados hábeis para demostrar a existência da obrigação, a probabilidade do direito pleiteado pela parte embargada

Destarte, as provas apresentadas se mostram suficientes para demonstrar a existência da dívida e constitui prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇAO —AÇAO MONITÓRIA —DUPLICATAS PROTESTADAS — INSUMOS AGRICOLAS — EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS —DUPLICATAS PROTESTADAS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - INEPCIA DA INICIAL POR AUSENCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL — TESE REJEITADA — MEMORIA DE CALCULO DISCRIMINADA —DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO — PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA AMPARAR A PRETENSAO MONITÓRIA —SENTENÇA MANTIDA —RECURSO DESPROVIDO.
O autor indicou na petição inicial com o valor original do débito, a data do vencimento e a correção monetária pelo INPC, daí porque não há que se alegar inépcia da inicial por falta de documento essencial ou iliquidez do título. Ademais, a exigência de demonstrativo analítico, com evolução mês a mês da dívida é própria do processo de execução. A propósito da viabilidade da propositura da ação monitoria em casos semelhantes,
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o documento escrito a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para admissibilidade da ação monitoria, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação
. (RESP 167.618/MS, Relator Min. BarrosAMonteiro, Quarta Turma, j. 26.05.1998) (Ap 65340/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016) ”. [Destaquei]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança decorrente da venda de produtos hospitalares, lastreada em notas fiscais de venda, duplicatas, boletos e conhecimento de frete, se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora, e ainda, a necessidade ou não de reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento dos valores adiantados pela Apelante, nos termos do art. art. 3º, inciso I, segunda parte da Lei Estadual nº 7.603/2001, que prevê expressamente a ressalva da que os valores despendidos pela parte vencedora não terão isenção.

Pois bem.

Sustenta a Apelante, que os juros de mora, no caso concreto, são decorrentes de obrigações positivas e líquidas, encartadas em notas fiscais de venda, duplicatas, boletos e conhecimento de frete, os quais, nos termos do art. 397 do Código Civil, encontram incidência desde o atraso no pagamento de cada débito.

Consoante abalizada doutrina:

"
O início da contagem dos juros moratórios resultantes de responsabilidade contratual corresponderá à data da citação (art. 405 do CC). Adverte o art. 219 do Código de Processo Civil que um dos efeitos materiais da citação é justamente constituir o devedor em mora.
Mas é necessário ponderar que o dispositivo só se aplica à mora ex persona
, proveniente de qualquer forma de interpelação judicial ou extrajudicial ao devedor, incluindo-se aí a citação (art. 397, parágrafo único, do CC)"
( FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, 9º ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo, 2015, pag. 546). [Destaquei]

"(...)
a mora ex persona resta configurada se não houver sido estipulada do prazo certo para o cumprimento da obrigação, sendo imprescindível, então, que o devedor seja constituído em mora pelo credor por meio de interpelação judicial ou extrajudicial,
(CC 2002, art. 397, parágrafo único...).

Obviamente o demandado só será constituído em mora pela citação quando se tratar de mora ex persona e se naquele momento ela ainda não tiver sido previamente constituída por outra forma legalmente admitida, como a notificação, interpelação (...) Afinal, afastar a mora já consumada antes da citação levaria a um ilegítimo prejuízo do autor, na medida em que teria o momento de sua constituição postergado para a data da citação e levando-se em conta que o processo (e seus atos) nunca pode vir a dano de quem dele precisou se socorrer para ver satisfeito seu direito preexistente, conforme clássica lição doutrinária (
Chiovenda). (MARCATO, Antonio Carlos (Org.). Código de processo civil interpretado. São Paulo, Atlas, 2ª ed., 2005, p. 615 )” [Destaquei]

Contudo, aqui se trata de obrigação com termo certo, firmado entre a recorrente e o recorrido. A mora é
ex re.
A mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação contratual entre credor e devedor. Realizada a venda, foram emitidas as respectivas notas fiscais, bem como circulado eletronicamente os boletos bancários, os quais restaram inadimplentes. A partir disso constituiu-se em mora o devedor ora Apelado.

Na hipótese, aplicável o art. 397 do Código Civil/2002, que assim dispõe:

"
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
".

Em comentários ao artigo supramencionado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que:

"
A norma cuida da mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se na própria coisa (in re ipsa), independendo de notificação ou interpelação para constituir-se o devedor em mora. O só fato do inadimplemento constitui o devedor automaticamente em mora. Para tanto é preciso que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo de vencimento
" (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, 9ª ed. rev. Ampl e atual. Revista dos Tribunais, 2012, pag. 594).

Assim, para que incida a regra da mora automática é necessário haver previsão contratual ou o concurso dos requisitos previstos no artigo 397, caput: dívida líquida, certa e o inadimplemento da obrigação.

Se o devedor acertou um prazo para cumprir a prestação e se não há dúvida quanto ao valor a ser pago, não há também razão para se exigir que o credor o advirta quanto ao inadimplemento. Nesses casos, aplica-se o brocardo
dies interpellat pro homine
(o termo interpela no lugar do credor).

Pontes de Miranda assevera que:

"
a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure
" (Tratado de direito privado . Tomo II. 2 ed. Campinas: Bookseller, 2002, p. 519).

Com efeito, a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é atualmente o art. art. 397, caput, do Código Civil.

Essa matéria já foi amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça, tanto pelas Turmas de Direito Privado quanto pela Corte Especial, tendo sido decidido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.-
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.-
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.
4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida"
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).” [ Destaquei]

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA 83/STJ. MULTA MORATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.
"
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
'
(EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014). 2
. A pretensão de redução da multa moratória prevista em contrato, por onerosidade excessiva, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento'
. (AgRg no REsp 1.417.860/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015). ” [Destaquei]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória
. Precedente. [...]”. (STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3
.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ.
Precedentes
. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)”

Assim, a subscrição das notas fiscais, duplicatas, bem como dos conhecimentos de transporte de cargas, implica ciência e concordância quanto a responsabilidade pelo pagamento das quantias encartadas nos títulos de crédito nas respectivas datas de vencimento.

Sob o tema, transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS REFERENTES A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODOS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009 E DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010 - PRETENSÃO DO DEVEDOR DE EXCLUSÃO DO VALOR COBRADO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A CHAMADA "DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA" - CONCESSIONÁRIA QUE É MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO - DESCABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA CONFORME REGRA POSITIVADA EM LEI ESPECIAL (ART. 17, § 2º, DA LEI 9.427/96) - NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA - RESSALVA DO PERÍODO ANTERIOR QUANDO TAL ACESSÓRIO DEVERÁ SEGUIR OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE -
INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DAS FATURAS - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA 4ª CÂMARA CÍVEL
- HONORÁRIOS - FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL SE CONSIDERADO O VALOR DA CAUSA - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. "
O sujeito passivo da obrigação tributária é o consumidor final da energia elétrica, que assume a condição de contribuinte de fato e de direito, figurando a concessionária como mera responsável pelo

recolhimento do tributo. Precedente: AgRg no Ag 1.235.384/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/08/2010
. (...)” (AgRg no REsp 1189744/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 07/10/2010
). Como mera arrecadadora e responsável apenas pelo recolhimento do tributo, não é possível acolher o pedido do sujeito passivo de exclusão do valor cobrado na fatura de energia elétrica em razão da incidência do ICMS sobre a chamada "demanda reservada de potência".

"Conforme o disposto no art. 397, do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de cobrança de fatura de energia elétrica, é o seu vencimento
.
A correção monetária, tratando-se de mera reposição do valor real da moeda, incide a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. É legítima a cobrança de multa de mora, pois sua incidência foi expressamente prevista pela legislação de regência do serviço de fornecimento de energia elétrica para as situações de inadimplemento, no entanto, deve incidir sobre o valor total das faturas em atraso, a fim de evitar a cobrança em duplicidade".
(Ap 64251/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 04/07/2013).
Quanto ao percentual dos juros de mora, não há falar em incidência da regra prevista na Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, pois há norma especial prevendo a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) (Art. 17, § 2º, da Lei 9.427/96). A correção monetária deve incidir com base na regra prevista no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, depois de sua entrada em vigor, ressalvado, no entanto, o período anterior, quando tal acessório deverá seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente. "Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
(...)" (REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
(N.U 0013206-49.2010.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)” [Destaquei]

No caso dos autos o vencimento das obrigações se deram nas datas das duplicatas, as quais se deram nos seguintes prazos: 02/01/2013, 02/01/2013 e 27/05/2010.

Assim, a sentença merece alteração em relação ao termo inicial de aplicação dos juros moratórios, conforme o requerimento da Apelante, haja vista os juros de mora, em se tratando de obrigação com termo certo, devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação positiva e liquida, não da citação, como foi fixado.

Noutra quadra recursal, a Apelante argui que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o resultado da ação e as despesas já adiantadas.

De fato, a Lei Estadual n.º 7.603/2001, isenta a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, o art. 3º, inciso I, parte final, da mesma legislação, estabelece o dever de ressarcimento das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora quando vencedora da demanda, como cito:

“
Art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001 Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;
[...]”.[Destaquei]

No caos dos autos, o pedido da ação fora julgado procedente, por consequência, a Fazenda Pública Estadual deve ressarcir os valores relativos às custas e despesas processuais pagos antecipadamente pela parte autora/Apelada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA
–
DEVER DE RESSARCIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”
. (TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – [...] – CUSTAS – ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...]
O Município é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, nos termos do artigo 3º da Lei nº. 7603/2001
”. (TJMT - N.U 0001446-63.2007.8.11.0017, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)” [Destaquei]

Assim, os fundamentos da Apelante analisado neste tópico merecem também acolhimento.

Portanto, tratando-se de hipótese de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, não há que se falar em incidência dos juros de mora apenas a partir da citação, pois a parte devedora já estava constituída em mora desde a ausência de pagamento do débito (mora ex re), nem tão pouco restar ao Município/Apelado a isenção dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela empresa

Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, para reformar a sentença no sentido de modificar o termo inicial dos juros moratórios para as datas de vencimento das respectivas duplicatas (Doc. ID. 7012742), bem como para condenar o Município de Jauru-MT ao pagamento dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela

Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020